Tribunal: TJES
Processo: 5014375-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014375-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JORCENIRA DAS CHAGAS

AGRAVADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS REUNIDOS – IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NOS PROVENTOS DA AUTORA – RECURSO PROVIDO.

1
) São relevantes os fundamentos constantes da petição inicial no sentido de que a autora não contratou os serviços prestados pela instituição requerida e, por conseguinte, não reconhece os descontos realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria, o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação, o que torna prudente, salvo melhor juízo, a imediata suspensão dos descontos que vêm incidindo sobre os proventos de aposentadoria da autora/agravante, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade (ou não) da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela agravada.

2)
O
periculum in mora
deve ser evitado para a agravada, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à autora, levando-se em conta que os descontos efetuados mensalmente em seus proventos – apesar de serem de pequena monta (R$ 35,30) – podem ser considerados significativos se comparados ao crédito recebido do INSS (R$ 1.412,00).

3)
Não se vislumbra risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, dada a possibilidade de serem restabelecidos os descontos mensais e até mesmo a cobrança retroativa das parcelas não descontados por força de determinação judicial, na hipótese de improcedência do pedido.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Maria Jorce
nira
das Chagas
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES (Id origem 49965151) que, em “
ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito
” ajuizada em face de
Master Prev Clube de Benefícios
, por ela ajuizada em face de
Master Prev Clube de Benefícios
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende a suspensão dos descontos que vêm incidindo sobre os seus proventos de aposentadoria, sob a rubrica “CONTRIB. MASTER PREV - 0800 202 0125”.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 9866668), em síntese:
(i)
não reconhece a afiliação “MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS” e vem suportando descontos mensais em seus proventos relativos a produto financeiro jamais adquirido;
(ii)
a decisão agravada deve ser anulada por deficiência de sua fundamentação;
(iii)
diante do porte econômico da agravada, os valores cobrados mensalmente, mesmo que aparentemente reduzidos, causam grande impacto sobre os seus proventos, na condição de aposentada pelo INSS;
(iv)
encontram-se reunidos os requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, trata-se de questão de simples deslinde que, a meu ver, enseja tão somente a confirmação da liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

De saída, faço a ressalva de que, apesar de não se tratar a agravada
Master Prev Clube de Benefícios
de instituição financeira, para os fins da Súmula nº 479/STJ
1
, a ela deve se aplica, por analogia, a fim de que responda objetivamente por eventuais danos gerados a possíveis fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atuação que, conforme pesquisa realizada junto a rede mundial de computadores, destina-se a “
oferecer soluções abrangentes para aposentados, proporcionando uma gama diversificada de benefícios que vão além das expectativas
”, mediante a prestação de diversos serviços que, de acordo com a narrativa da autora/agravante, não teriam sido contratados.

São relevantes os fundamentos constantes da petição inicial no sentido de que a autora não contratou os serviços prestados pela aludida instituição e, por conseguinte, não reconhece os descontos realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria (Id origem 49205778), o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação, o que torna prudente, salvo melhor juízo, a imediata suspensão dos descontos que vêm incidindo sobre os proventos de aposentadoria da autora/agravante, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade (ou não) da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela agravada.

Vale ressaltar que, em momento oportuno da demanda originária, competirá à agravada o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravante ou que a contratação de seus serviços operou-se validamente ou, ainda, a culpa exclusiva da autora pelos fatos descritos na petição inicial.

Muito embora seja válida a menção pelo magistrado a duas outras demandas movidas pela autora/agravante com semelhante escopo – suspensão de descontos em seus proventos, ressarcimento de danos e repetição de indébito – ambas, ao que parece, contra o
Banco BMG S/A
, considero que tal circunstância reforça, a princípio, a possibilidade de ter sido vítima da ação criminosa de falsários ou estelionatários que, valendo-se de seus dados pessoais e/ou de seus documentos, podem ter contratado empréstimos e/ou serviços em seu nome, mediante a realização de descontos em seus proventos de aposentadoria.

Como se sabe, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravada, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à autora/agravante, levando-se em conta que os descontos efetuados mensalmente em seus proventos – apesar de serem de pequena monta (R$ 35,30) – podem ser considerados significativos se comparados ao crédito recebido do INSS (R$ 1.412,00).

De mais a mais, não vislumbro risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, dada a possibilidade de serem restabelecidos os descontos mensais e, até mesmo, a cobrança retroativa das parcelas não descontados por força de determinação judicial, na hipótese de improcedência do pedido.

No tocante a eficácia da tutela de urgência que ora se concede, fica a critério do MM. Juiz arbitrar multa diária (CPC/2015, art. 537), se assim entender necessário em se caracterizando a recalcitrância da requerida/agravada no cumprimento da determinação, não obstante esta ter noticiado, em sede de contrarrazões (Id 10491472), o escorreito cumprimento da determinação deste Tribunal ao antecipar os efeitos da tutela recursal.

Ante o exposto, sendo desnecessárias maiores digressões,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, concedendo a tutela de urgência postulada no Juízo de 1º grau, determinar a suspensão dos descontos efetuados mensalmente sobre os proventos da agravante, sob a rubrica “CONTRIB. MASTER PREV – 0800 202 0125”.

É como vot
o
.

______________________

1
Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.